Tribunal: CARF
Processo: 16682.720390/2012-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ENK DE AGUIAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.720390/2012-98
RESOLUÇÃO
3201-003.883 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RAÍZEN COMBUSTÍVEIS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que se providencie o
seguinte: (i) aplicar ao presente processo o mesmo entendimento utilizado nos demais processos
de ressarcimento de PIS ou Cofins do ano-calendário de 2009, já anteriormente baixados em
diligência, como o processo de no 16682.720382/2012-41, (ii) verificar o lastro documental ao
crédito pleiteado e os motivos para a glosa, nos termos do voto, no que tange à chamada
divergência “Listagem TI” e Dacon, (iii) verificar a correta aplicação às glosas de insumos
remanescentes (Bens e Serviços Utilizados Como Insumos - Mercado Interno) do conceito de
insumos advindo do RESP 1.221.170 STJ e do Parecer Normativo Cosit no 5 e da Nota SEI//PGFN
63/2018 e (iv) elaborar relatório com demonstrativo e parecer conclusivo acerca da auditoria
realizada e dos créditos objeto de ressarcimento/compensação, cientificando o Recorrente e
concedendo-lhe o devido prazo para manifestação. Após, retornem os autos a este colegiado para
prosseguimento.

Assinado Digitalmente
MARCELO ENK DE AGUIAR – Relator
Assinado Digitalmente
HÉLCIO LAFETÁ REIS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcelo Enk Aguiar, Barbara
Cristina de Oliveira Pialarissi, Fabiana Francisco de Miranda, Flávia Sales Campos Vale, Rodrigo
Pinheiro Lucas Ristow e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).
Fl. 8165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.883 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720390/2012-98
2

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário contra decisão da DRJ06 que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade do interessado em epígrafe. Prossegue-se com base no relatório
da decisão:
O interessado transmitiu o PER no 14766.36810.301009.1.1.11-7022, no qual
requer ressarcimento de crédito relativo ao PIS/Pasep não-cumulativo mercado
[sic – em realidade, Cofins] vinculado à receita não tributada no mercado interno
do 3o trimestre de 2009.
Posteriormente transmitiu as DComps relacionadas no Despacho Decisório
Complementar de fls. 2.545/2.547, visando compensar os débitos nelas
declarados com o crédito acima.
A Demac-RJ emitiu inicialmente Despacho Decisório (DD) no qual não reconhece o
direito creditório e, em um segundo momento, Despacho Decisório
complementar no qual não homologa as compensações pleiteadas.
A empresa apresenta manifestação de inconformidade em face do primeiro DD na
qual alega, em síntese:
I – DA TEMPESTIVIDADE DA PRESENTE MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
II - SÍNTESE DOS FATOS
III – NULIDADES
III.1 – DA AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE NA EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE
3.700 NOTAS FISCAIS DE UM UNIVERSO DE 900.000 NOTAS FISCAIS EM 15 DIAS
III.2 – VÍCIO NA ELEIÇÃO DAS NOTAS FISCAIS PARA FINS DE AMOSTRAGEM –
DESCONSIDERAÇÃO DOS VOLUMES DE CRÉDITOS X NÚMEROS DE NOTAS
EXIGIDAS PARA AFERIÇÃO DE REPRESENTATIVIDADE
III.3 – VÍCIO DO CRITÉRIO JURÍDICO ADOTADO – ABANDONO DA AMOSTRAGEM
PARA VERIFICAÇÃO INDIVIDUAL SEM A INTIMAÇÃO DA REQUERENTE PARA
APRESENTAÇÃO DE TODAS AS NOTAS FISCAIS – NULIDADE POR CERCEAMENTO
DO DIREITO DE DEFESA - VERDADEIRO ARBITRAMENTO SEM OBSERVÂNCIA DO
PROCEDIMENTO CORRESPONDENTE
III.4 – NULIDADE POR AUSÊNCIA DE SEGURANÇA JURÍDICA QUANTO ÀS BASES
SOBRE AS QUAIS DEVERÁ SE MANIFESTAR A REQUERENTE PARA FINS DE
COMPROVAÇÃO DO DIREITO DE CRÉDITO ORIGINALMENTE PLEITEADO
IV – DO DIREITO
Fl. 8166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.883 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720390/2012-98
3
IV.1 – DO DIREITO AO CRÉDITO DA “CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS” NA AQUISIÇÃO
DE BENS PARA VENDA OU REVENDA, TANTO NAS AQUISIÇÕES NO MERCADO
INTERNO QUANTO NAS REALIZADAS POR MEIO DE IMPORTAÇÃO (LINHA 01)
IV.2 – DO DIREITO AO CRÉDITO DA “CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS” E DA “COFINS”
NA AQUISIÇÃO DE BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS TANTO OS ADQUIRIDOS NO
MERCADO INTERNO QUANTO IMPORTADOS (LINHA 02)
IV.3 – DO DIREITO AO CRÉDITO DA “CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS” E DA “COFINS”
NA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS TANTO OS
ADQUIRIDOS NO MERCADO INTERNO QUANTO IMPORTADOS (LINHA 03)
IV.4 – DA HIGIDEZ DOS CRÉDITOS DECORRENTES DE ENERGIA ELÉTRICA (LINHA 04)
– PREVISÃO LEGAL – DESCABIMENTO DA GLOSA INTEGRAL
IV.5 – DA IMPOSSIBILIDADE EM DESCARTAR AS INFORMAÇÕES CONSIGNADAS EM
“DACON” – HIGIDEZ DOS CRÉDITOS DECORRENTES DE DESPESAS COM ALUGUÉIS
(LINHA 05)
V – ALTERNATIVAMENTE – ELEIÇÃO DE NOVA AMOSTRAGEM ANTE AS
DEFICIÊNCIAS DAQUELA REALIZADA – AUSÊNCIA DA PROPORCIONALIZAÇÃO EM
RELAÇÃO ÀS NOTAS FISCAIS APRESENTADAS DIANTE DO VOLUME TOTAL – VÍCIO
NO CRITÉRIO JURÍDICO ADOTADO – MAJORAÇÃO INDEVIDA DA AUTUAÇÃO
VI – VINCULAÇÃO À CONCLUSÃO A SER CONSIGNADA NOS AUTOS DO MANDADO
DE SEGURANÇA No 2009.51.01.008588-0 NO QUE SE REFERE AOS CRÉDITOS
DECORRENTES DE FRETES ENTRE BASES PRIMÁRIAS E SECUNDÁRIAS
VII – DA DILIGÊNCIA
VIII – CONCLUSÕES
IX – DOS PEDIDOS
O processo foi relatado pelo então julgador da DRF/JFA Bruno Bonoto Guércio,
que requereu duas diligências fiscais: a primeira pelo Despacho no 027 1a Turma
da DRJ/JFA, de 05/06/2013, e a segunda pelo Despacho no 151 1a Turma da
DRJ/JFA, de 07/06/2016;
Em 27/10/2016 foi prolatado o Acórdão 09-60.949 - 1a Turma da DRJ/JFA que
considerou improcedente a manifestação de inconformidade, além de considerar
que “não foi contestada a não homologação das compensações” e, sendo assim,
que “Nos termos do § 7o do artigo 74 da Lei no 9.430/96, c/c o artigo 21 do
Decreto no 70.235/72, deve ser efetuada a cobrança imediata dos débitos
declarados nas declarações de compensação, tendo em vista que a não
homologação das declarações de compensação não foi contestada”;
Em 27/09/2022 o Carf prolatou o Acórdão no 3201-009.807 – 3a Seção de
Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária que anulou o Acórdão da DRJ.
O acórdão 3201-009.807 de 27/09/2022 foi assim ementado:
Fl. 8167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.883 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720390/2012-98
4
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
ANO-CALENDÁRIO: 2009
NULIDADE DO ACÓRDÃO DRJ. SUPERVENIÊNCIA DE DESPACHO DECISÓRIO
COMPLEMENTAR QUE NÃO ALTERA O CONTEÚDO DO PRIMEIRO DESPACHO
DECISÓRIO.
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE
QUE
CONTESTA
INTEGRALMENTE O DESPACHO DECISÓRIO.
No caso de superveniência de novo despacho decisório complementar que nada
altera o conteúdo do primeiro despacho decisório já proferido, não se deve
aplicar o art. 17 do Dec. 70.235/72, uma vez, que todo o conteúdo decisório foi
contestado no primeiro despacho proferido e devendo ser aproveitado para o
segundo que nada alterou os fatos e fundamentos.
ANULAÇÃO ACÓRDÃO DRJ. EFEITOS. NECESSIDADE DE CANCELAMENTO DA
DÍVIDA ATIVA DO DÉBITO DECLARADO NA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
(DCOMP).
Sendo anulada a decisão DRJ para que nova seja proferida, se impõe o
cancelamento da determinação de inscrição em dívida ativa, eis que os atos se
encontram com vícios para sua sustentação, assim, não sendo concernente o
determinado para inscrição em dívida ativa nos termos do art. 7o do artigo 74 da
Lei no 9.430/96, c/c o artigo 21 do Decreto no 70.235/72, eis que a decisão é nula.
[Acórdão]
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em anular a
decisão de primeira instância, para que outra seja proferida, considerando-se
válida a Manifestação de Inconformidade apresentada pelo Recorrente para
ambos os despachos decisórios, o do crédito e o da compensação, devendo-se,
ainda, ser solicitado à PGFN o cancelamento em dívida ativa do débito declarado
na Declaração de Compensação.
A DRJ proferiu nova decisão:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2009
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Satisfeitos os requisitos do art. 10 do Decreto n.o 70.235/72 e não tendo ocorrido
o disposto no art. 59 do mesmo diploma legal, não há que se falar em nulidade do
procedimento administrativo.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Inexiste ofensa ao princípio da ampla defesa e do contraditório quando os
Despachos Decisórios foram formalizados com motivação e descrição dos fatos
compatíveis com o enquadramento legal e quando o contribuinte exerce seu
Fl. 8168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.883 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720390/2012-98
5
direito de defesa de forma ampla na manifestação de inconformidade,
demonstrando ter pleno conhecimento dos fatos imputados e da legislação
tributária aplicável.
DESPACHO
DECISÓRIO.
FUNDAMENTAÇÃO.
MOTIVAÇÃO.
NULIDADE
E
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
É incabível a arguição de nulidade do despacho decisório, cujos procedimentos
relacionados à decisão administrativa estejam revestidos de suas formalidades
essenciais, em estrita observância aos ditames legais, assim como verificado que o
sujeito passivo obteve plena ciência de seus termos e assegurado o exercício da
faculdade de interposição da respectiva manifestação de inconformidade.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. APRESENTAÇÃO DE PROVAS.
Aplicam-se as regras processuais previstas no Decreto no 70.235, de 1972, à
manifestação de inconformidade, a qual deve mencionar os motivos de fato e de
direito em que se fundamentam os pontos de discordância, as razões e as provas
que possuir.
PEDIDO DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à
adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência ou
perícia.
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS NO DACON.
O aproveitamento de créditos no regime de incidência não cumulativa da
contribuição consiste em faculdade do contribuinte, descabendo o seu
aproveitamento ex officio, quando o próprio autuado não exerce o direito alegado
no DACON.
INFORMAÇÃO DOS DÉBITOS EM DACON.
Os valores expressos no DACON não configuram confissão de dívida, por
inexistência de disposição legal.
INSUMOS. CRÉDITO. CONCEITO. NÃO CUMULATIVIDADE.
Para efeito da não cumulatividade das contribuições, há de se entender o
conceito de insumo não de forma genérica, atrelando-o à necessidade na
fabricação do produto e na consecução de sua atividade-fim (conceito
econômico), mas adstrito ao que determina a legislação tributária (conceito
jurídico), vinculando a caracterização do insumo à sua aplicação direta na
fabricação ou produção dos bens ou produtos destinados à venda.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Não Reconhecido
A Raízen S/A (nova denominação de Raízen Combustíveis S/A e de Shell Brasil LTDA)
apresentou seu recurso voluntário. Mantém as contestações antes apresentadas.
Fl. 8169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.883 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720390/2012-98
6
Destaca-se o resumo inicial do recurso:
28) Primeiro, ao reputar como válido o critério de elegibilidade da base de cálculo
pautado no menor valor entre a base da DACON x Listagem de TI, o órgão julgador
foi categórico ao afirmar que a RECORRENTE não teria se desonerado do ônus de
comprovar a correta base de cálculo dos créditos, legitimando as glosas
referentes à diferença entre Listagem de TI x DACON.
29) Contudo, o próprio critério jurídico de amostragem das notas fiscais – adotado
pela autoridade lançadora – foi acolhido e convalidado pelo órgão julgador, tendo
a RECORRENTE logrado êxito em apresentar todos os documentos que
amparavam o direito creditório a ratificar, integralmente, a base de cálculo
declarada na DACON e não um critério híbrido entre esta e a Listagem de TI (como
foi feito).
30) Ora, se a própria amostragem elegida pelo fiscal foi considerada com apta a
representar o universo das notas fiscais representativas dos créditos apropriados,
e como a própria DRJ reconheceu que a amostragem foi integralmente cumprida
pela
RECORRENTE,
necessariamente
deve
se
considerar
integralmente
comprovada a base de cálculo da DACON, ante a apresentação de todas as notas
fiscais solicitadas na amostragem realizada.
31) Ou seja, a amostragem reflete a DACON e a DACON deve ser o único
parâmetro a ser utilizado como base para apuração dos créditos de PIS/COFINS.
32) Se não acatado esse fundamento, far-se-á necessária a conversão em
diligência do feito, para que seja oportunizada a demonstração de qual é a base
correta, no confronto entre DACON e Listagens de TI, linha a linha, nota por nota.
33)Indo adiante, o segundo ponto tange à glosa referente ao crédito
extemporâneo de etanol anidro, que foi lançado no mês de setembro de 2009,
sobre o qual a Autoridade Julgadora sustentou a necessidade de retificação prévia
de todas as DACON’s e DCTF por competência para se permitir o aproveitamento
do crédito extemporâneo, o que não se pode concordar, mormente por não
encontrar respaldo na legislação e por confrontar pacífico entendimento do CARF.
34)Além disso, o terceiro ponto objeto de insurgência foi o novo entendimento do
acórdão recorrido de que os créditos decorrentes fretes internos entre bases
primárias e secundárias da RECORRENTE deveriam ser glosados, tendo em vista o
desfecho do Mandado de Segurança no 0008588-12.2009.4.02.501.
35)Ocorre que, com vênias, é ilusória a ideia de que tal ação judicial teve desfecho
desfavorável à RECORRENTE, já que foi extinta SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO,
considerando a desistência apresentada (Doc. 01). Assim, não há que se falar em
glosa do crédito com base na mencionada ação judicial, sobretudo diante da
essencialidade e relevância dessas despesas no contexto da operação de
downstream (distribuição de combustíveis) e da inexistência de coisa julgada
sobre o tema.
Fl. 8170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.883 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720390/2012-98
7
36)O quarto e último aspecto a ser abordado neste recurso cinge-se ao desacerto
do acórdão com relação à manutenção da glosa das linhas de bens e serviços
utilizados como insumos, referentes às atividades do mercado de produção de
petróleo e gás natural (offshore).
(...)
44) Assim, em síntese, o presente recurso se limitará aos temas suscitados nos
parágrafos anteriores, quais sejam: Preliminar: (i) nulidade do critério jurídico de
eleição da base de cálculo (DACON x Listagem de TI); Mérito: (ii) DACON deve ser
considerada como documento a ser utilizado para apropriação e validação dos
créditos, sendo por sua vez, integralmente cumprida e aceita a amostragem
utilizada, deve ser considerada como plenamente demonstrada a higidez dos
créditos ali lançados; (iii) afastamento das glosas dos fretes entre bases primárias
e secundárias, uma vez que o mandado de segurança no 0008588-
12.2009.4.02.5101, uma vez que essa ação foi extinta sem resolução do mérito
pelos tribunais, bem assim porque tais créditos são plenamente legítimos; (iv)
impropriedade de manutenção da glosa do crédito extemporâneo de álcool
anidro lançado em 09/2009; (v) afastamento das glosas referentes aos bens e
serviços adquiridos como insumos, amparado no conceito de insumo a partir do
critério da essencialidade, necessidade e pertinência ao processo produtivo e
afastando do critério restritivo adotado pela autoridade fiscal.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Enk de Aguiar, Relator.
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele se
toma conhecimento.
A decisão inicial da DRJ foi declarada nula. Nova decisão foi proferida e objeto de
recurso.
A recorrente mantém a alegação de nulidade:
58) A imagem acima não deixa dúvidas, dentro de um mesmo trimestre foi
adotada uma base híbrida, ora considerando aquilo declarado em DACON (julho e
agosto), ora aquilo da Listagem de ti (setembro). Esse critério, por sua vez, não
reflete nenhuma das duas bases e ainda enseja um prejuízo claro à defesa da
RECORRENTE, pois se baliza em um valor arbitrado inferior a ambas as grandezas
(DACON x Listagem de TI).
59) Por óbvio, tal expediente não se afigura correto. Ou as informações prestadas
em DACON são inservíveis e merecem ser desconsideradas, sendo adotado de
forma clara e transparente o procedimento do arbitramento, com o respeito a
Fl. 8171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.883 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720390/2012-98
8
todos os seus requisitos, ou, alternativamente, deveria a autoridade fiscal ter
procedido com as verificações próprias do procedimento de fiscalização para que
fosse determinado qual daquelas duas bases de informação refletia, com mais
correção, os créditos acumulados pela RECORRENTE, isto em homenagem ao
princípio da busca pela verdade material, bem como ao artigo 142 do Código
Tributário Nacional.
60) Ao descaracterizar as informações constantes de documentos fiscais da
RECORRENTE sem observar o procedimento próprio do arbitramento, a D.
Autoridade Fiscal inquina de nulidade tanto o procedimento fiscal realizado como
os despachos decisórios a partir dele extraídos. Aliás, esta é a orientação do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais sobre o tema:
Porém, em uma primeira apreciação, os motivos alegados não são suficientes para
nova declaração de nulidade. O método utilizado para quantificação dos créditos comprovados
poderia ser apreciado (se com ou sem diligência, se verá adiante).
O artigo 59 do Decreto no 70.235/1972 (com força de lei – Processo Administrativo
Fiscal) aponta hipóteses de nulidade:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
Os elementos das glosas e a fundamentação da decisão foram descritos no termo
de verificação fiscal. O artigo 60 do PAF, acima transcrito, dispõe que as irregularidades,
incorreções e omissões não importam em nulidade, mas, quando muito, em saneamento.
No caso, não há que se falar em cerceamento do direito de defesa ou do
contraditório. A defesa foi garantida, direito efetivamente exercido, com o questionamento dos
diversos argumentos da fiscalização. É de se chamar atenção, em adendo, que, em casos com
grande volume de informações e detalhes, como o presente, o tratamento, seja na auditoria fiscal
ou, diga-se, na defesa, é muitas vezes realizado por grupos ou blocos, seguindo critérios e
classificações de serviços. O enorme volume dos registros e a complexidade envolvida, tendo em
vista o porte da empresa e a gama de variações de serviços e contratos, não pode ser alegado
como causa de nulidade.
O art. 170 do CTN fixa pressuposto nuclear a ser atendido pelo contribuinte a fim de
que possa ser efetivada a restituição pela Fazenda Nacional: que seus créditos estejam revestidos
Fl. 8172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.883 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720390/2012-98
9
de liquidez e certeza. Cediço que o ônus de provar determinado crédito é do sujeito passivo. E
para desincumbir-se desse direito, deve prová-lo em específico, de forma articulada e com arrimo
em documento fiscal. Veja-se a seguinte ementa esclarecedora do Carf:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2001
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. AUSÊNCIA DE
LIQUIDEZ E CERTEZA DO DIREITO CREDITÓRIO.
É ônus do contribuinte comprovar a liquidez e certeza de seu direito creditório,
conforme determina o caput do art. 170 do CTN, devendo demonstrar de maneira
inequívoca a sua existência, e, por conseguinte, o erro em que se fundou a
declaração original.
O Princípio da Verdade Material não pode ser aplicado à míngua das provas
competentes para constituir juridicamente o fato jurídico afirmado pela
Recorrente. (...).
(Acórdão: 1801-001.180; processo: 10120.902897/2008-61; sessão: 02/10/2012;
1a. Turma Especial da 1a. Sessão de Julgamento do Carf).
Há que se considerar outro aspecto, ainda em preliminar.
Dois processos da empresa referentes ao mesmo trabalho fiscal estão em
apreciação nessa sessão de julgamento: 16682.720381/2012-05 (PIS – mercado interno, 4o
trimestre 2009) e 16682.720390/2012-98 (Cofins - mercado interno, 3o trimestre 2009).
Em seu recurso, a empresa apresenta um quadro com processos de
ressarcimento/compensação tratados na ação fiscal. Resume-se, abaixo, apresentando os mais
próximos ao trimestre em apreço:

Ocorre que há prejudicial ao prosseguimento do julgamento no momento. Outros
processos referentes ao mesmo procedimento fiscal e com litígios, pelo menos em parte,
versando sobre os mesmos pontos, foram encaminhados em diligência.
Pois bem, no presente, após a segunda decisão da DRJ, de parcial provimento,
muitas das glosas se resumiram ao critério para apuração da base de cálculo dos créditos, a
Fl. 8173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.883 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720390/2012-98
10
chamada “listagem de TI x Dacon”. Nos autos, foram chamados “listagens de TI” o apresentado
pelo contribuinte para comprovação, ou seja, listagem das notas fiscais extraídas a partir de
relatórios obtidos em seus sistemas informatizados internos. Assim, em variadas matérias, a
comprovação do crédito, consubstanciada na discussão dos critérios, é o que restou sob litígio, por
exemplo no seguinte trecho da decisão recorrida:
Despesas de Armazenagem e Frete na Operação de Venda
Além dos valores relativos aos créditos de fretes entre bases primárias e
secundárias da empresa, que não serão tratados nesse processo pelos motivos já
expostos, com relação às demais despesas de armazenagem e frete na operação
de venda não houve glosa por parte da fiscalização.
Assim, com exceção da questão relativa à base de cálculo utilizada para cálculo de
crédito já tratada anteriormente (montantes da listagem de TI ou montantes do
DACON), não resta litígio, neste processo, quanto a este item.
No recurso, sobre esse item, a empresa apresentou quadro, destacando quais
seriam as diferenças. Segue:

Não resta claro se há uma diferença referente a falta de comprovação, duplicidade,
ou critério de escrituração, com uso da data de entrada e não de emissão da nota, por exemplo.
Tome-se por base o processo 16682.720382/2012-41, referente ao mesmo
trimestre de um dos processos ora em julgamento e trimestre anterior ao outro. O processo foi
encaminhado em diligência através da Resolução 3201-003.341, providência também adotada em
outros processos. Os motivos são basicamente os mesmos litigados no presente processo. Veja-se
como foi redigido o dispositivo da Resolução:
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o feito
em diligência, para que a Unidade preparadora intime o contribuinte para
apresentar, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, podendo ser prorrogado por
igual período, (i) nova listagem correlacionando os valores controvertidos com os
Dacons declarados e os documentos que lastreiam o crédito, mas tão somente em
relação àqueles valores sobre os quais se diverge em sede de recurso voluntário,
(ii) justificativa dos motivos das inconsistências, facultada a juntada de laudo
Fl. 8174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.883 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720390/2012-98
11
técnico, (iii) laudo técnico nos termos do REsp no 1.221.170, da Nota SEI 63/2018
da PGFN e do Parecer Normativo Cosit no 5/2018, devendo segregar cada
atividade e direito ao crédito de modo pormenorizado, sem prejuízo da solicitação
de outros documentos que se mostrarem necessários à solução da lide.
Posteriormente, deverá a Unidade preparadora elaborar relatório fiscal conclusivo
acerca (i) dos valores declarados a maior no Dacon e a menor na “listagem TI”,
verificando-se a existência de lastro documental ao crédito pleiteado, (ii) dos
valores declarados a menor no Dacon e a maior na “Listagem TI”, verificando-se a
existência de lastro documental ao crédito pleiteado e (iii) dos pretensos créditos
de insumos, nos termos do RESP 1.221.170 STJ, do Parecer Normativo Cosit no 5 e
da Nota SEI//PGFN 63/2018. Após, a autoridade administrativa deverá elaborar
relatório fiscal conclusivo, dando-se ciência ao contribuinte para sua
manifestação, no prazo de 30 (trinta) dias, devolvendo os presentes autos para
prosseguimento.
No voto, assim constou:
Em se tratando da comprovação da certeza e liquidez do direito creditório do
contribuinte, como exigido no art. 170 do CTN, é ônus seu fazer a prova da
existência do valor do crédito que pretende ressarcir ou utilizar na compensação
de débito.
Verificando o lastro documental, verifica-se que a contribuinte arcou com o ônus
de lastrear seu pleito com documentos, porém, diante do número elevado de
documentos, houve inconsistência em algumas informações já atestada pela
fiscalização.
Vale lembrar, que o número de documentos é tão elevado, que a própria
fiscalização utilizou o método de amostragem para conferência.
(...)
Dito isso, verifica-se que a recorrente cumpriu com seu ônus probatório e trouxe
aos autos elementos relevantes ao deslinde do caso e que necessitam ser
devidamente conhecidos e analisados. Isto posto, e considerando que a decisão
de piso concluiu pela prevalência das informações do DACON sem a devida análise
da origem dos créditos utilizados nas deduções das contribuições devidas,
entendo que subsistem dúvidas sobre o direito creditório pleiteado.
Nos autos presentes, entende-se ser a mesma a situação. Cabe indagar sobre a
existência do direito creditório nos autos referente ao 3o trimestre, reforçando que cabe a
empresa oferecer a completa comprovação.
Como processos da empresa já foram baixados em diligência, deve ser aplicada a
mesma providência ao presente, de modo a oferecer condições para a apreciação de forma
coerente. As providências que porventura estejam sendo adotadas nos anteriores, provavelmente,
já servirão para o cumprimento da diligência no presente.
A Resolução de diligência levantou ainda outro motivo para a remessa dos autos:
Fl. 8175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.883 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720390/2012-98
12
Ademais, a DRJ ao proferir seu julgamento, utilizou como condão as Instruções
Normativas SRF no 247/2002 e no 404/2004, porém, posterior ao julgamento foi
decisão em recurso especial repetitivo no Superior Tribunal de Justiça impactando
diretamente o conceito de insumo, assim, vale ressaltar que a baliza atual para o
conceito de insumo, são aqueles relacionados a essencialidade e relevância, nos
termos do REsp no 1.221.170, da Nota SEI 63/2018 da PGFN e do Parecer
Normativo Cosit no 5/2018.
No presente processo, também reclama a empresa:
Segundo a DRJ, as Instruções Normativas SRF no 247/02 e 404/04 não
extrapolariam seus limites legais, de modo que o termo insumo não poderia ser
interpretado como toda e qualquer aquisição da empresa, mas somente aqueles
bens que sejam diretamente aplicados ou consumidos na fabricação do produto
(e que sofram alterações, tais como desgaste, o dano, a perda de propriedades
físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o produto em
fabricação).
Ainda em suas razões, a autoridade julgadora menciona a Solução de Divergência
COSIT no 7, publicada no último dia 11 de outubro de 2016, que examina o
conceito de insumo para fins de creditamento no âmbito da não cumulatividade
do PIS/COFINS, aduzindo que a mesma veio apenas reafirmar o tradicional
entendimento da RFB que somente se consideram insumos para fins de apuração
de crédito das referidas contribuições os bens e serviços diretamente utilizados na
produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços.
De fato, muito embora a novel decisão recorrida seja datada de 05/2024, assim
constou:
Considerando que, como se constata na transcrição acima, o Acórdão 09-60.949 -
1a Turma da DRJ/JFA foi anulado tão somente para que a Manifestação de
Inconformidade apresentada pelo interessado seja considerada válida para ambos
os despachos decisórios (o inicial e o complementar), entendo que o voto do
então relator Bruno Bonoto Guércio deve ser considerado e repetido, mudando a
parte que trata das DComps vinculadas PER no 14766.36810.301009.1.1.11-7022,
relacionadas no Despacho Decisório Complementar de fls. 2.706/2.709.
(...)
Bens e Serviços Utilizados Como Insumos - Mercado Interno
(...)
Do ponto de vista do texto das Leis no 10.833/2003 e no 10.637/2002, somente
geram créditos no regime da não cumulatividade os gastos com: 1 - insumos
diretos, cuja previsão está expressa no art. 3o, inciso II, das mencionadas leis,
sendo assim considerados ‘os bens e serviços, utilizados como insumo na
prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos
Fl. 8176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.883 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720390/2012-98
13
destinados à venda, inclusive combustíveis e lubrificantes’; e 2 - insumos
indiretos, restritos àqueles previstos nos demais incisos do mesmo artigo.
(...)
De tal sorte, o conceito de insumo aplicável no âmbito do regime não cumulativo
de tributação para a contribuição para o PIS/Pasep e Cofins é o resultante do
cruzamento do artigo 3o da Lei no 10.637/2002 e da Lei no 10.833/2003 com o
artigo 66 da Instrução Normativa SRF no 247/2002 e com o artigo 8o da Instrução
Normativa SRF no 404/2004.
(...)
Ademais, a Receita Federal publicou no Diário Oficial da União de 11 de outubro
de 2016, a Solução de Divergência Cosit no 7, de 2016, vinculante para futuras
decisões tomadas no âmbito da Receita Federal, na qual examina-se o conceito de
‘insumos’ para fins de creditamento no âmbito da não cumulatividade da
Contribuição para o Pis/Pasep e da Cofins, para reafirmar fundamentadamente o
tradicional entendimento da Receita Federal de que somente se consideram
insumos para fins de apuração de crédito das referidas contribuições os bens e
serviços diretamente utilizados na produção de bens destinados à venda ou na
prestação de serviços, e que, em consequência, excetuados os casos
expressamente previstos na legislação, é vedada a apuração de crédito das
contribuições em relação a bens e serviços que mantenham relação indireta com
produção de bens ou com a prestação de serviços.
(...)
Dessa forma, os supra-mencionados bens e serviços utilizados como insumos não
são passíveis de gerar créditos, pois não se tratam, obviamente, de bens e
serviços aplicados ou utilizados diretamente no produto em fabricação, mas sim,
em etapa anterior do processo produtivo (produção de matéria-prima), tendo
assim, relação apenas indireta com o produto fabricado e com os serviços
prestados.
Parece ter confundido, a DRJ, os fundamentos para a nulidade da decisão com
alguma espécie de nulidade parcial. O conceito de insumos aplicável às contribuições não
cumulativas foi decidido em julgamento no regime de recursos repetitivos, possuindo efeitos ex
tunc, e já foi adotado na Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e no Parecer Normativo (PN)
Cosit/RFB no 05, de 17/12/2018, com efeitos administrativos. Dessa forma, descabe a utilização de
conceito outro em apreciação posterior.
Repise-se o dispositivo da Resolução de diligência já encaminhada no processo
16682.720382/2012-41:
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o feito
em diligência, para que a Unidade preparadora intime o contribuinte para
apresentar, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, podendo ser prorrogado por
igual período, (i) nova listagem correlacionando os valores controvertidos com os
Fl. 8177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.883 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720390/2012-98
14
Dacons declarados e os documentos que lastreiam o crédito, mas tão somente em
relação àqueles valores sobre os quais se diverge em sede de recurso voluntário,
(ii) justificativa dos motivos das inconsistências, facultada a juntada de laudo
técnico, (iii) laudo técnico nos termos do REsp no 1.221.170, da Nota SEI 63/2018
da PGFN e do Parecer Normativo Cosit no 5/2018, devendo segregar cada
atividade e direito ao crédito de modo pormenorizado, sem prejuízo da solicitação
de outros documentos que se mostrarem necessários à solução da lide.
Posteriormente, deverá a Unidade preparadora elaborar relatório fiscal conclusivo
acerca (i) dos valores declarados a maior no Dacon e a menor na “listagem TI”,
verificando-se a existência de lastro documental ao crédito pleiteado, (ii) dos
valores declarados a menor no Dacon e a maior na “Listagem TI”, verificando-se a
existência de lastro documental ao crédito pleiteado e (iii) dos pretensos créditos
de insumos, nos termos do RESP 1.221.170 STJ, do Parecer Normativo Cosit no 5 e
da Nota SEI//PGFN 63/2018. Após, a autoridade administrativa deverá elaborar
relatório fiscal conclusivo, dando-se ciência ao contribuinte para sua
manifestação, no prazo de 30 (trinta) dias, devolvendo os presentes autos para
prosseguimento.
Assim, como processos anteriores referentes à mesma ação fiscal, o presente deve
ser encaminhado em diligência.
Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento do Recurso
Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para:
1. Aplicar ao presente processo o mesmo entendimento utilizado nos
demais processos de ressarcimento de PIS ou Cofins do ano-calendário
de 2009, já anteriormente baixados em diligência, como o processo de no
16682.720382/2012-41;
2. Verificar o lastro documental ao crédito pleiteado e os motivos para a
glosa, nos termos do voto, no que tange à chamada divergência
“Listagem TI” e DACON;
3. Verificar a correta aplicação às glosas de insumos remanescentes (Bens e
Serviços Utilizados Como Insumos - Mercado Interno) do conceito de
insumos advindo do RESP 1.221.170 STJ e do Parecer Normativo Cosit no
5 e da Nota SEI//PGFN 63/2018;
4. Elaborar relatório com demonstrativo e parecer conclusivo acerca da
auditoria realizada e dos créditos objeto de ressarcimento/compensação,
cientificando a recorrente e concedendo o devido prazo para
manifestação.
Após, retornem os autos a este colegiado para prosseguimento.
Assinado Digitalmente
MARCELO ENK DE AGUIAR

Fl. 8178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.883 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720390/2012-98
15

Fl. 8179
DF CARF MF
Original